Tribunal: TJPA
Processo: 0001389-66.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001389-66.2014.8.14.0130
APELANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: EDNA REGIANE FE FREITAS, RAFAEL MENEGON GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001389-66.2014.8.14.0130
COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS
APELANTE: COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
ADVOGADO: AURELIO CANCIO PELUSO OAB/PA 32.521
APELADA: EDNA REGIANE FÉ FREITAS
ADVOGADO: RAFAEL MENEGON GONCALVES OAB/PA 18.777
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSIÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73 E PROVIMENTO Nº. 005/2002 DA C.G.J/TJPA. PRECEDENTES DO TJPA. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Destaque-se que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/1973, sob pena de deserção.
2. É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo.
Observância ao que dispunha o

Provimento nº 05/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.
3. No caso, verifica-se que o recorrente não colacionou o comprovante do pagamento do preparo recursal, sendo insuficiente a juntada apenas do relatório de conta e a cópia do boleto, o que implica na deserção do recurso.
4. Recurso não conhecido à unanimidade
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001389-66.2014.8.14.0130
COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS
APELANTE: COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
ADVOGADO: AURELIO CANCIO PELUSO OAB/PA 32.521
APELADA: EDNA REGIANE FÉ FREITAS
ADVOGADO: RAFAEL MENEGON GONCALVES OAB/PA 18.777
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por EDNA REGIANE FÉ FREITAS, julgando procedentes os pedidos da autora, extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros simples, bem como declarou a inexistência da dívida do valor de R$ 39.510,91 (trinta e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa e um centavos), determinando a baixa no protesto efetivado pela Requerida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em breve histórico, nas razões recursais de id 280050, págs. 01/13, o Apelante, em linhas gerais, sustenta que não praticou qualquer conduta comissiva ou omissiva, culposa e ilícita que tenha causado danos à apelada, bem como que exista nexo de causalidade entre a ação ou omissão praticada pela apelante e os danos supostamente ocasionados à apelada. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando-se improcedente os pedidos na inicial, ou, alternativamente, pede a redução do
quantum
indenizatório deferido.
Juntou documentos conforme id 280050 - págs. 14/20.
Contrarrazões pela apelada ao id 280056 - Pág. 01/10.
Autos distribuídos nesta Instância Superior, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
Recurso de apelação recebido em seu duplo efeito em id 1581212.
Manifestação da
Douta
Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessária de intervenção no feito ao id 1635272.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 24 de novembro de 2020, posteriormente transferido para Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.
Pois bem. De plano, não conheço da inconformidade, porquanto manifestamente inadmissível.
Destaque-se que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/1973, sob pena de deserção,
in verbis
:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
No caso, quando da interposição do recurso de apelação, verifica-se que o recorrente não colacionou o comprovante do pagamento do preparo recursal, sendo insuficiente a juntada apenas do relatório de conta e a cópia do boleto, o que implica na deserção do recurso.
Registre-se que é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas,
comprovante de pagamento deste
e relatório de conta do processo.
Sobre o assunto, dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002,
in verbis:
Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente
Art. 7º - Os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via processo; 2ª via banco; 3ª via parte.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL: AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE EXECUÇÃO APENSADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. (2019.04066345-83, 208.557, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-10-03)
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 511 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2. Imprescindível a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto. 3. Necessário registrar a impossibilidade de juntada de documentos em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 4. Impossibilidade de análise da admissibilidade do recurso do agravante ocorrer sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/15), estando circunscrita tal análise às regras contidas no CPC/73. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (2019.02370268-82, 205.210, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13)
A propósito o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Aplica-se ao exame de admissibilidade do recurso especial em comento o CPC/73, nos termos do Enunciado Administrativo nº 1 desta Corte: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. O Superior Tribunal de Justiça possui tese consolidada no sentido de que, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil de 1973, a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, por meio da apresentação de guias de recolhimento e comprovantes de pagamento, todos legíveis, sob pena de preclusão, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1492319 MG 2019/0116264-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)
Deste modo, inexistente a comprovação do preparo da presente apelação, vez que desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, considera-se deserto o recurso e, portanto, inadmissível.
D I S P O S I T I V O
EX POSITIS
, HEI POR NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 02/12/2020